Tribunal: TJDFT
Processo: 0700622-66.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700622-66.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURO MANDELLI AGRAVADO: EVANDRO SALES ALMEIDA DECISÃO Vistos, etc. Trata o presente de Embargos de Declaração em face da decisão ID 37632317, em que foi extinto o presente Agravo de Instrumento, por perda superveniente do objeto. Alega o embargante que a decisão foi omissa, pois, não enfrentou que os valores bloqueados possuem natureza impenhorável, vez que não se trata de investimentos em nome do embargante, mas tão somente de investimentos automáticos feito pelo Banco do Brasil para não deixar o dinheiro parado na conta corrente. Reque o julgamento do mérito do agravo, pois, ainda que os valores bloqueados tenham sido levantados pelo agravado, o reconhecimento do caráter impenhorável da verba impossibilitará que novas constrições sejam realizadas em sua aposentadoria. É o relatório. Decido. Entendo ter razão o embargante. Revogo a decisão ID 37632317. Venham os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 15 de agosto de 2022. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito